Tribunal: TJSP
Processo: 2070641-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Verba honorária sucumbência – Cumprimento provisório de sentença – Penhora on line – Pretensão ao desbloqueio dos valores – Indeferimento – Decisão correta – Benesse da gratuidade cassado em Primeiro Grau – Decisão confirmada nesta Instância – Eventual oposição de Recurso Especial não é dotado de efeito suspensivo – Recurso improvido.*